Tribunal: TJDFT
Processo: 0708664-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração (ID 75439860) opostos pelo sINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF em face à decisão (ID 75044130) que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Tendo em vista que os aclaratórios foram opostos em face de decisão monocrática e, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Intime-se o recorrente para emendar a inicial e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se Publique-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906